Tribunal: TJSP
Processo: 1006896-10.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de elementos que infirmem a benesse concedida ao apelado em primeiro grau de jurisdição. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. Pretensão voltada ao exercício de direito de regresso fundado em danos causados a veículo segurado. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. Descabimento. Prova dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de elementos que infirmem a benesse concedida ao apelado em primeiro grau de jurisdição. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. Pretensão voltada ao exercício de direito de regresso fundado em danos causados a veículo segurado. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. Descabimento. Prova dos autos que demonstrou que o segurado e o recorrido celebraram acordo extrajudicial pelo qual o detentor do direito concedeu quitação pelos danos ocasionados. Não se desconhece o direito da seguradora à sub-rogação (art. 786 do Código Civil), tampouco o disposto no art. 786, §2o, do Código Civil, que considera ineficaz o ato do segurado que diminui ou extingue os direitos do segurador. No entanto, segundo a jurisprudência adotada pelas Cortes Superiores e por este E. Egrégio Tribunal de Justiça, mencionada regra é mitigada quando há demonstração de que o causador do dano indenizou o segurado dos prejuízos suportados, detendo justa expectativa de que com a transação repararia os danos e evitaria repercussões judiciais. Prestígio da boa-fé objetiva. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006896-10.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado ROBINSON DE CASTRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006896-10.2020.8.26.0562 -
2
VOTO No 18184
APELAÇÃO No: 1006896-10.2020.8.26.0562
APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ROBINSON DE CASTRO
COMARCA: SANTOS
JUIZ: JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
FACULTATIVO
DE
AUTOMÓVEL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de elementos que
infirmem a benesse concedida ao apelado em primeiro grau de
jurisdição. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. Pretensão
voltada ao exercício de direito de regresso fundado em danos
causados a veículo segurado. Improcedência em primeiro grau.
Inconformismo. Descabimento. Prova dos autos que demonstrou
que o segurado e o recorrido celebraram acordo extrajudicial pelo
qual o detentor do direito concedeu quitação pelos danos
ocasionados. Não se desconhece o direito da seguradora à sub-
rogação (art. 786 do Código Civil), tampouco o disposto no art.
786, §2o, do Código Civil, que considera ineficaz o ato do
segurado que diminui ou extingue os direitos do segurador. No
entanto, segundo a jurisprudência adotada pelas Cortes Superiores
e por este E. Egrégio Tribunal de Justiça, mencionada regra é
mitigada quando há demonstração de que o causador do dano
indenizou o segurado dos prejuízos suportados, detendo justa
expectativa de que com a transação repararia os danos e evitaria
repercussões judiciais. Prestígio da boa-fé objetiva. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 99/103 que julgou improcedente o pedido formulado na petição
inicial, condenando a ora recorrente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 20% do valor da
causa.
Inconformada, preliminarmente, impugna a apelante o
deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte contrária. No mérito, alega
que as provas dos autos demonstram a culpa do recorrido por acidente
automobilístico que causou avarias ao veículo segurado. O acordo celebrado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006896-10.2020.8.26.0562 -
3
possui eficácia frente à seguradora, constituindo apenas confirmação da
responsabilidade pelos danos. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 124/133.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a seguradora apelante celebrou
contrato de seguro com GIOVANNI BARSOTA CAVAGNARI, com a finalidade de
acobertar sinistros ocorridos com o veículo Fiat Punto Hatch, placas AGL-5557.
Em 28.02.2019, por volta das 21h17min, o veículo segurado
transitava pela Rua Monsenhor de Paula Rodrigues quando foi atingido na porção
lateral por veículo conduzido pelo recorrido. Diante destas circunstâncias, a
seguradora procedeu ao pagamento dos reparos no automóvel sinistrado e, por
considerar que acidente decorreu da culpa do apelado, ingressou em Juízo,
pleiteando a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, no
valor total de R$ 4.591,10.
Em sua defesa, o recorrido argumentou que celebrou “Acordo
Extrajudicial Decorrente de Acidente de Trânsito” com o segurado, pelo qual restou
acordado que as partes não teriam interesse em ingressar com qualquer ação de
natureza criminal, cível ou administrativa (fls. 83/84).
A r. sentença, ao sopesar as provas e os argumentos de
ambas as partes, julgou o pedido formulado na exordial improcedente, em face dos
efeitos extintivos operados pelo acordo assinado pelo segurado.
De proêmio, não merece a acolhida a impugnação à
gratuidade de justiça apresentada pela apelante.
É fato que não basta a simples declaração de pobreza para
garantia da obtenção do benefício pleiteado. Dispõe o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que a assistência judiciária será concedida “aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006896-10.2020.8.26.0562 -
4
É do comando constitucional que a assistência judiciária
integral e gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos,
inclusive às pessoas jurídicas, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei n.° 1.060/50 foi derrogada pelo CPC/2015. O direito à
gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte requerente é
pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o art. 99, §2o,
autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se houver fundadas
razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É fato, porém, que
a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos referidos
pressupostos.
In casu, o recorrido é qualificado como aposentado e nada há
nos autos a infirmar a declaração de poblreza.
A recorrente, por sua vez, não trouxe elementos de prova
suficientes para a revogação do benefício já concedido em primeiro grau. A
alegação de que o recorrido é proprietário de um veículo de luxo (fls. 107), qual
seja um Volkswagen Crossfox 2007, evidentemente merece ser rechaçada.
Não há, assim, razão para a revogação do benefício.
No mérito, melhor sorte não assiste à apelante.
As partes não negam a ocorrência do acidente, tampouco
discutem a responsabilidade do apelado pelo incidente ou os danos dele
decorrentes. O cerne da controvérsia recai sobre os efeitos operados por acordo
celebrado entre o recorrido e o segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006896-10.2020.8.26.0562 -
5
Mediante a análise dos documentos colacionados aos autos,
verifica-se que o segurado realizou orçamento que previu o valor de R$ 1.750,00
para a realização dos reparos no veículo sinistrado (fls. 82). Frente a essa
estimativa, o segurado e o causador do dano celebraram acordo extrajudicial, pelo
qual as partes acordaram que o recorrido iria custear os prejuízos orçados em R$
1.819,44, mediante o pagamento de sete parcelas de R$ 259,92. Em contrapartida,
o segurado declarou não possuir nenhum interesse em ingressar com qualquer
ação na esfera criminal, cível ou administrativa.
Não se desconhece o direito da seguradora à sub-rogação
(art. 786 do Código Civil), tampouco o disposto no art. 786, §2o, do Código Civil,
que considera ineficaz o ato do segurado que diminui ou extingue os direitos do
segurador.
Sucede que, segundo a jurisprudência adotada pelas Cortes
Superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça, mencionada regra é mitigada
quando há demonstração de que o causador do dano indenizou o segurado dos
prejuízos suportados e detinha justa expectativa de que como o acordo firmado
repararia os danos e evitaria repercussões judiciais.
O fato de o valor despendido pela seguradora ter sido
superior ao acordo celebrado não afasta a constatação de que o montante pago na
via extrajudicial se destinava à quitação dos danos decorrentes do sinistro. Prova
disso é que além de o montante estar de acordo com o orçamento realizado pelo
segurado, a própria seguradora juntou documento que atesta que o valor da
franquia (R$ 705,60
fls. 19) não guarda qualquer correspondência com o
montante descrito no termo de transação (R$ 1.819,44).
Assim, revela-se inviável a pretensão de sub-rogação da
seguradora de direitos indenizatórios remanescentes, eis que o segurado outorgou
quitação dos prejuízos que entendeu ter sofrido à época do acidente. Em casos
análogos, assim já decidiu essa C. Câmara:
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE
A
PRETENSÃO
DA
SEGURADORA
DE
REEMBOLSO
DO
NUMERÁRIO
DESPENDIDO
PARA
O
CONSERTO DOS DANOS OCASIONADOS AO VEÍCULO DA
SEGURADA EM RAZÃO DA COLISÃO OCORRIDA COM O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006896-10.2020.8.26.0562 -
6
AUTOMÓVEL DA APELADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE,
NÃO OBSTANTE TENHA RESTADO EVIDENCIADA A CULPA DA
RÉ, ESTA APRESENTOU DOCUMENTO CAPAZ DE ATESTAR
QUE, EM VIRTUDE DE ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE
FIRMADO COM A SEGURADA, NO CONTEXTO DO QUAL
EFETUOU
PAGAMENTO
À
OFICINA
ELEITA
PARA
A
REALIZAÇÃO
DO
CONSERTO,
OBTEVE
EFEITOS
LIBERATÓRIOS
E
INIBITÓRIOS
DA
SUB-ROGAÇÃO
DA
AUTORA
SOLUÇÃO QUE SE COADUNAR PERFEITAMENTE
COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI"
ADOTADO
PELO
ORDENAMENTO
PÁTRIO,
POIS,
DESENCADEADA A LITIGIOSIDADE, A RÉ LOGROU ATESTAR A
EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA
INCONTROVERSA
A
OCORRÊNCIA
DO
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO, CONSUBSTANCIADO EM COLISÃO ENTRE OS
AUTOMOTORES CONDUZIDOS PELA SEGURADA DA AUTORA
E A RÉ, E POR ESTA NOTICIADA A AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE
AMBAS,
A
PERQUIRIÇÃO
ACERCA
DA
CULPA
PELO
INFORTÚNIO ABANDONA O POSTO DE QUESTÃO LITIGIOSA
FULCRAL, QUE, ANTE A RELEVANTE TESE DEFENSIVA
SUSCITADA, PASSA A PAIRAR SOBRE AS INTERCORRÊNCIAS
DEFLAGRADAS PELO ACORDO CELEBRADO
PAGAMENTO
EFETUADO PELA AUTORA DO DANO DIRETAMENTE À
OFICINA
ELEITA
PARA
REALIZAR
OS
REPAROS
NO
AUTOMÓVEL DA SEGURADA VÁRIOS DIAS ANTES DO AVISO
DE SINISTRO QUE FEZ ESVANECER OS DIREITOS E AÇÕES
QUE A ESTA COMPETIAM CONTRA AQUELA, ELIMINANDO A
PREMISSA
PARA
QUE
SE
OPERE
SUB-ROGAÇÃO
-
SOBRESSAI A IMPERIOSIDADE DE SE CONFERIR PROTEÇÃO
A QUEM, DE BOA-FÉ, PAGA A INDENIZAÇÃO ACEITA PELO
SEGURADO
NA
JUSTA
EXPECTATIVA,
GERADA
PELO
CONTEÚDO DO RECIBO ACOSTADO AOS AUTOS, DE QUE
ESTIVESSE REPARANDO, POR COMPLETO, OS DANOS QUE
CAUSOU COM SEU ATO
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP,
Apelação no 1003916-61.2019.8.26.0001, Rel. Des. Francisco
Casconi, 31a Câmara de Direito Privado, j. 04/08/2020)
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA.
SEGURADO QUE CELEBROU TERMO DE ACORDO COM O
AUTOR DO DANO, SEM QUALQUER RESSALVA, ANTES DA
COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS A
SUB-ROGAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O
segurado celebrou acordo, em 24/04/2019, com o autor do dano.
Ocorre que, depois de ter celebrado tal acordo, no dia seguinte, o
segurado comunicou o sinistro à seguradora (25/04/2019).
Entretanto, o segurado não possuía direitos a sub-rogar, pois, antes
de comunicar o sinistro, já havia celebrado acordo com quitação
ampla, geral e irrestrita, sem qualquer ressalva, com relação ao
sinistro ocorrido em 18/04/2019. Existe corrente jurisprudencial
que admite mitigação do disposto no art. 786, § 2o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006896-10.2020.8.26.0562 -
7
Civil (CC), pois sempre se deve privilegiar a boa-fé. Nada nos
autos demonstra que a causadora do dano sabia que o veículo
envolvido no acidente possuía contrato de seguro. Efetuou o
pagamento dos prejuízos sofridos pelo proprietário do outro
veículo (segurado), com a justa perspectiva de que estivesse
quitando, integralmente, os danos provocados por sua
conduta. (TJSP, Apelação no 1015531-86.2019.8.26.0344, Rel.
Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j.
17/06/2020)
Destarte, era mesmo o caso de improcedência da pretensão
manifestada na exordial.
Finalmente, deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC/15, pois a
verba honorária já foi fixada em grau máximo no primeiro grau.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora